Tribunal: STF
Processo: ARE 1505010
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: direito Processual Civil. recurso extraordinário com agravo. Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF. Alegada Violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB. Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. 



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela qual concluiu que “a pretensão a ser deduzida no cumprimento de sentença está limitada pelo título executivo”. 



2. O fato relevante. O acórdão recorrido fez constar que, “não havendo título executivo em favor do apelante, e não sendo possível em sede de cumprimento de sentença ampliar a sentença exequenda, impõe-se o não provimento do recurso”.



3. As decisões anteriores: o Juiz de 1º Grau julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que “a obrigação de fazer consiste na anulação do ato administrativo que indeferiu a participação do autor como pessoa com deficiência, e determinar a inscrição da parte exequente no concurso público nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, o que foi devidamente cumprido pelo Estado” e o TJMG manteve a sentença de primeiro grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o recorrente sustenta que, “analisando o Edital em questão, especificamente as subcláusulas, 1.5.1 [e] 15.1.1 é possível se constatar, de forma cristalina, que a atividade de Investigador da Polícia Civil é perfeitamente compatível com a deficiência física que possui o Recorrente”.



III. Razões de decidir



5. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 80), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



6. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



7. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que a ausência de “impugnação ao edital do certame, não é motivo suficiente para negar ao Recorrente o direito de ser submetido aos mesmos critérios de classificação e julgamento nos testes físicos do certame”, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao fundamento de que, “não havendo título executivo em favor do apelante, e não sendo possível em sede de cumprimento de sentença ampliar a sentença exequenda, impõe-se o não provimento do recurso”. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



8. Outrossim, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



IV. Dispositivo 



9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – PARTICIPAÇÃO NAS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PRETENSÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE TESTE FÍSICO – SITUAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À instância revisora é defeso apreciar matéria deduzida somente em sede de apelação, não havendo que se conhecer do recurso na parte que apresenta inovação recursal. 2. A pretensão a ser deduzida no cumprimento de sentença está limitada pelo título executivo. 3. Não tendo sido discutida na ação principal a dispensa do apelante em participar de teste físico previsto no edital, impõe-se o não provimento do recurso, no capítulo que reconheceu por cumprida a obrigação imposta na sentença, limitada a compelir o Estado de Minas em admitir a participação do apelante no concurso, na condição de pessoa com deficiência. 4. Recurso não provido.” (e-doc. 74, p. 1). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. III, e 5º, caput e incs. LIV e LV, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do TJMG, violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, na medida que submeteu o Recorrente ao mesmo teste físico dos candidatos que concorrem as vagas gerais, impedindo, assim, o reconhecimento de sua condição de deficiente físico” (e-doc. 80, p. 2).



    3.2. Sustenta que, “analisando o Edital em questão, especificamente as subcláusulas, 1.5.1 [e] 15.1.1 é possível se constatar, de forma cristalina, que a atividade de Investigador da Polícia Civil é perfeitamente compatível com a deficiência física que possui o Recorrente” (e-doc. 80, p. 10).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 84).



    5. Nas razões do presente agravo, a parte recorrente argumenta que “infirmou com inúmeros argumentos o desacerto do acórdão recorrido, não sendo, assim, causa de incidência da Súmula 283 do STF, como entendeu a decisão ora agravada”, e que “está demonstrado o cabimento do presente recurso extraordinário - RE, pois o v. Acórdão recorrido contrariou frontalmente o disposto na Constituição Federal, nos moldes do art. 102, inciso III, alínea “a”, da Carta Magna, a ensejar o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário” (e-doc. 90, p. 10-11).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 80), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    7.1. Vejamos, em síntese, os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “Da repercussão geral 



    O art. 1.035 do Código de Processo Civil estabelece como pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário a demonstração da repercussão geral.



    (...)



    Com efeito, o § 2º do art. 1.035 estabelece como obrigação da Recorrente a demonstração prévia da existência da repercussão geral. 



    Ademais, o § 1º do art. 1.035 do NCPC condiciona a existência de repercussão geral à demonstração de que o recurso trata de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Nota-se a relevância do presente recurso, porque as questões aqui trazidas exasperam o núcleo subjetivo das partes do processo, não se resumindo à esfera individual do Recorrente. 



    Tanto é assim que os assuntos ora abordados dizem respeito a própria autonomia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ao passo que o Recorrente, deficiente físico, foi submetido a testes físicos idênticos aos que foram aplicados aos demais candidatos da ampla concorrência. 



    Ora, a rasa alegação de que não houve impugnação ao edital do certame, não é motivo suficiente para negar ao Recorrente o direito de ser submetido aos mesmos critérios de classificação e julgamento nos testes físicos do certame. 



    Sendo assim, em respeito ao princípio do devido processo legal, mister se faz que a matéria seja analisada por esse Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, resta evidenciada a repercussão geral.” (e-doc. 80, p. 3-4).



    7.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    7.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme se extrai da referida cláusula editalícia, a participação do candidato portador deficiência não o exime de participar de todas as etapas eliminatórias previstas do certame. 



    Nesse contexto, não é possível concluir que o recorrente tenha título a ser exigido no cumprimento de sentença, considerando que o provimento judicial no processo originário apenas determinou ‘ao Estado de Minas Gerais o deferimento da inscrição do requerente no referido concurso, permitindo que o mesmo participe de todas as fases do certame, nas vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência’. 



    Inegavelmente, pretende o apelante discutir extemporaneamente as cláusulas do edital. 



    Contudo, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 



    Dessa forma, imprescindível que qualquer impugnação as regras do certame sejam apresentadas no momento da inscrição, com a finalidade de se evitar que um concorrente seja beneficiado em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes.” (e-doc. 74, p. 4-5).



    10. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que a ausência de “impugnação ao edital do certame, não é motivo suficiente para negar ao Recorrente o direito de ser submetido aos mesmos critérios de classificação e julgamento nos testes físicos do certame” (e-doc. 80, p. 4), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao fundamento de que, “não havendo título executivo em favor do apelante, e não sendo possível em sede de cumprimento de sentença ampliar a sentença exequenda, impõe-se o não provimento do recurso” (e-doc. 74, p. 6). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF: 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    10.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)



    11. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator